Tribunal: CARF
Processo: 10580.724427/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/08/2017
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CPRB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. INOCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO NO CNAE. MAIOR RECEITA. ANO CALENDÁRIO ANTERIOR.
O enquadramento no CNAE principal é efetuado pela atividade econômica principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita auferida ou esperada, com base no ano-calendário anterior.
Caso apenas atividades secundárias da empresa estejam em algum dos incisos dos arts. 7o ou 8o da Lei n.o 12.546, de 2011, não há que se falar em aplicação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, por expressa vedação legal, constante do parágrafo 9o do art. 9o da referida lei.
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-se a imputação de responsabilidade solidária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724427/2020-29
ACÓRDÃO
2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/08/2017
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CPRB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
INOCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO NO CNAE. MAIOR RECEITA. ANO
CALENDÁRIO ANTERIOR.
O enquadramento no CNAE principal é efetuado pela atividade econômica
principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes
no ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita auferida ou
esperada, com base no ano-calendário anterior.
Caso apenas atividades secundárias da empresa estejam em algum dos
incisos dos arts. 7o ou 8o da Lei n.o 12.546, de 2011, não há que se falar em
aplicação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, por
expressa vedação legal, constante do parágrafo 9o do art. 9o da referida lei.
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA
IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a
demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
2
responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-
se a imputação de responsabilidade solidária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por negar
provimento ao recurso voluntário da contribuinte; e b) por dar provimento ao recurso voluntário
dos coobrigados Sergio Fraga Farias, Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro e Leonado Pedreira
Lapa de Barros, exclusivamente para afastar a imputação da responsabilidade solidária atribuída a
referidos sócios

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a
competências de 01/2017 a 08/2017.
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
3
Intimado, em 29/09/2020, o sujeito passivo interpõe a impugnação, de fls.
5.338/5352, com as seguintes alegações, de acordo com o relatório do acordão da impugnação:
Defende que sem qualquer motivação adequada e específica, e também sem
qualquer elemento de prova, a fiscalização acabou glosando os seguintes valores:
R$ 134.033,01 (janeiro de 2017),R$ 126.731,33 (fevereiro de 2017), R$ 136.748,93
(março de 2017) e R$ 131.071,04 (agosto de 2017), os quais são muito superiores
aos valores efetivamente deduzidos pela Impugnante na GFIP a título de
“desoneração mensal”.
Entende que é absolutamente incontroverso que a atividade de transporte
rodoviário de cargas (CNAE 4930-2-02) está sujeita à desoneração da folha de
salários, nos termos do Anexo I da IN RFB n° 1.436/2013 e da Lei n° 12.546/2011.
Além disso, também é incontroverso que, no período autuado, a receita bruta da
atividade de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2-02) foi superior a 5%.
Informa que está correta a aplicação da regra de proprocionalização no período
autuado, prevista no inciso II do parágrafo Io do artigo 9o da Lei n° 12.546/2011 e
no inciso II do artigo 8o da IN RFB n° 1.436/2013 e da Lei n° 12.546/2011, de modo
que é improcedente a acusação fiscal formulada no relatório fiscal da auditoria.
Afirma que, considerando-se que a atividade de transporte rodoviário de cargas
(CNAE 4930-2-02) está indicada no inciso XIV do parágrafo 3o do artigo 8o da Lei
n° 12.546/2011 (redação vigente no período autuado) e no Anexo I da IN RFB n°
1.436/2013, a Impugnante, mesmo não tendo a referida atividade como principal
(com maior receita auferida ou esperada), tem direito de optar pelo recolhimento
da CPRB.
Conclui que se comprovado que: (I) a atividade de transporte rodoviário de cargas
(CNAE 4930-2-02) está sujeita à CPRB; (II) a Impugnante tem o direito de optar
pelo recolhimento da CPRB, mesmo não sendo a atividade do CNAE 4930-2-02 a
sua principal; e (III) não está afastada a aplicação da regra prevista no inciso II do
§1° do artigo 9o da Lei n° 12.546/2011 e no inciso II do artigo 8o da IN RFB n°
1.436/2013 ao caso concreto, a impugnação deve ser acolhida, para cancelar
integralmente a exigência fiscal.
Impugnação dos devedores solidários Em 28/09/2020, os devedores solidários
Sergio Fraga Santos Faria, Luis Eduardo Albuquerque Chamdoiro e Leonardo
Pedreira Lapa, interpõe a impugnação, de fls. 5.134 a 5159, 5.202 a 5227 e 5270 a
5295, respectivamente. Todos os devedores solidários apresentaram impugnação
com as mesmas argumentações. Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos
fatos para depois apresentar os argumentos que transcrevo a síntese nos itens
que seguem.
Defende que a exigência fiscal decorre, única e exclusivamente, de divergência de
interpretação da legislação federal.
Diz que no relatório fiscal da auditoria não foi indicada, especificada e
individualizada (e muito menos provada) qualquer conduta dolosa praticada pelo
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
4
Impugnante e que teria conduzido ao não recolhimento de tributo devido pela
pessoa jurídica. Que a fiscalização utilizou um texto genérico para atribuir
responsabilidade tributária a 3 (três) pessoas físicas distintas, não cumprindo o
seu dever de provar a acusação fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN.
Argumenta que a responsabilidade solidária deve ser prontamente afastada, pois
não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 135 do CTN.
Acrescenta que o parágrafo único da cláusula oitava do contrato social da pessoa
jurídica estabelece que a prática de diversos atos pelo Diretor depende de
aprovação dos sócios representantes de 75% do Capital Social. Além disso, o
contrato social da pessoa jurídica não indica que o Diretor seria responsável pela
definição do regime tributário, pela escrituração contábil, pela apuração de
tributos, pela entrega de obrigações acessórias, pela elaboração da folha de
salários e pelo pagamento de tributos.
Entende que em hipótese alguma, pode ser atribuída responsabilidade tributária à
uma pessoa física pelo simples fato de esta exercer o cargo de Diretor da pessoa
jurídica, como exatamente ocorre no caso concreto.
Diz que por se tratar de responsabilização pelo artigo 135 do CTN, é mandatória a
existência de prova material da prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, ou seja, a prática de conduta dolosa
pelo Impugnante, o que não há nos autos.
Requer que seja integralmente acolhida a presente impugnação para cancelar a
responsabilidade tributária do Impugnante.
A DRJ considera a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/08/2017
CPRB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. INOCORRÊNCIA.
ENQUADRAMENTO NO CNAE. MAIOR RECEITA. ANOCALENDÁRIO ANTERIOR.
O enquadramento no CNAE principal é efetuado pela atividade econômica
principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato
constitutivo ou alterador, aquela de maior receita auferida ou esperada, com base
no ano-calendário anterior.
Caso apenas atividades secundárias da empresa estejam em algum dos incisos dos
arts. 7o ou 8o da Lei n.o 12.546, de 2011, não há que se falar em aplicação da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, por expressa vedação legal,
constante do parágrafo 9o do art. 9o da referida lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. ART.
135, III, CTN.
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
5
É correto atribuir aos administradores da empresa autuada responsabilidade
solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática,
por estes, de atos com infração de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa apresentou o recurso voluntário de folhas 5426/5446 reiterando as
mesmas alegações da impugnação:
- Reitera que sem qualquer motivação adequada e específica, e também sem
qualquer elemento de prova, a fiscalização acabou glosando os seguintes valores:
R$ 134.033,01 (janeiro de 2017), R$ 126.731,33 (fevereiro de 2017), R$
136.748,93 (março de 2017) e R$ 131.071,04 (agosto de 2017), os quais são muito
superiores aos valores efetivamente deduzidos pela Impugnante na GFIP a título
de “desoneração mensal”.
- Afirma que é absolutamente incontroverso que a atividade de transporte
rodoviário de cargas (CNAE 4930-2-02) está sujeita à desoneração da folha de
salários, nos termos do Anexo I da IN RFB n° 1.436/2013 e da Lei n° 12.546/2011.
Além disso, também é incontroverso que, no período autuado, a receita bruta da
atividade de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2-02) foi superior a 5%.
Também apresentaram recursos os considerados responsáveis solidários, Sergio
Fraga Farias (folhas 5527/5553), Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro (folhas 5491/5517) e
Leonado Pedreira Lapa de Barros (folhas 5455/5481 e 5674/5695), nos quais reiteraram os termos
apresentados nas impugnações.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
MÉRITO
Para a questão de mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
A empresa teve sua compensação em GFIP (CPRB) glosada por classificar
incorretamente sua atividade preponderante. A auditoria concluiu que a atividade
principal da empresa é a atividade de logística, Código CNAE 52.50-8-04 -
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
6
Organização logística do transporte de carga, atividade esta não prevista entre
aquelas abrangidas pela Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para
contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Por outro lado, a impugnante entendeu que é absolutamente incontroverso que a
atividade de transporte rodoviário de cargas (CNAE 4930-2-02) está sujeita à
desoneração da folha de salários, que teria direito a opção pelo regime de
desoneração.
Para delimitar a lide é necessário analisar a qual é a atividade preponderante do
contribuinte pois a IN RFB no 1436/2013 estabelece que:
Art. 17. As empresas para as quais a substituição da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento pela CPRB estiver vinculada ao
seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE principal.
§ 1o O enquadramento no CNAE principal será efetuado pela atividade
econômica principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades
constantes no ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita
auferida ou esperada.
Encontrando discrepâncias nos valores declarados em DCTF o relatório fiscal
informa que:
Devido à divergências no valor do faturamento anual, das atividades exercidas
pela empresa, por atividade preponderante, revelou-se necessário uma análise
detalhada da contabilidade e das notas fiscais emitidas pela empresa.
Pelos dados analisados (contabilidade, notas fiscais, CBO), conclui-se que a
atividade principal da empresa é a atividade de logística, Código CNAE 52.50-8-04
- Organização logística do transporte de carga, sendo a atividade do CNAE 49.30-
2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional, sua atividade secundária.
A impugnante alega que sua atividade principal e preponderante é CNAE 49.30-2-
02 -
Transporte rodoviário de carga, entretanto não trouxe nenhum ponto de
discordância em relação a análise de dados efetuada pela auditoria na sua
contabilidade, notas fiscais e CBO. Da mesma forma, se limitou a anexar o
estatuto social e print da legislação para corroborar sua tese.
Dessa forma, não resta dúvida quanto a atividade preponderante da empresa que
é a atividade de logística, Código CNAE 52.50-8-04 - Organização logística do
transporte de carga, sendo a atividade do CNAE 49.30-2-02 - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional, sua atividade secundária.
Também não resta dúvida que a auditoria buscou a verdade material através da
análise contabilidade, notas fiscais e CBO, portanto improcedente a alegação de
que a glosa foi efetuada sem as provas.
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
7
Ademais, a defesa entendeu que teria direito ao benefício da desoneração da
folha mesmo que atividade CNAE 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga não
seja sua atividade principal.
É indiscutível que a atividade cujo o CNAE 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de
carga está citada no anexo da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Entretanto é preciso entender em que circunstâncias essa atividade, quando
exercida concomitantemente com outras atividades na mesma empresa, poderia
gerar o direito a opção pela desoneração da folha.
O que ocorreu no presente caso é que a empresa equivocadamente observou o
que diz o artigo 8o da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011 onde define as
empresas que poderiam contribuir sobre a bruta de forma proporcional, sem
observar expressa vedação legal, constante do parágrafo 9o do art. 9o da referida
lei e as disposições da Instrução Normativa RFB n° 1.436, de 30 de dezembro de
2013.
Lei o 12.546/2011, parágrafo 9o do art. 9o
§ 9o As empresas para as quais a substituição da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a
receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão
considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade principal, assim
considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes sendo
aplicado o disposto no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
IN RFB 1436/2013
“Art. 17. As empresas para as quais a substituição da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento pela CPRB estiver vinculada ao
seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE principal.
§ 1o O enquadramento no CNAE principal será efetuado pela atividade
econômica principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades
constantes no ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita
auferida ou esperada.
....
§ 4o Para fins do disposto no caput, a base de cálculo da CPRB será a receita
bruta da empresa relativa a todas as suas atividades, não lhes sendo
aplicada a regra de que trata o art. 8o.”
A impugnante defende a aplicação da regra prevista no inciso II do §1° do artigo
9o da Lei n° 12.546/2011 e no inciso II do artigo 8o da IN RFB n° 1.436/2013, ou
seja, a desoneração proporcional da atividade CNAE 49.30-2-02 - Transporte
rodoviário de carga. Novamente improcedente a alegação da impugnante pois o
§4o do art. 17 da IN 1436/2013 veda a aplicação do artigo 8o para as empresas
cuja substituição da contribuição sobre a folha estiver vinculada ao seu
enquadramento no CNAE, que é o presente caso.
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
8
Por fim, a própria impugnante, na sua defesa, fl. 5349, afirmou que recolheu no
regime de CPRB mesmo não tendo a atividade de transporte rodoviário de cargas
como principal.
30. Assim, considerando-se que a atividade de transporte rodoviário de
cargas (CNAE 4930-2-02) está indicada no inciso XIV do parágrafo 3o do
artigo 8o da Lei n° 12.546/2011 (redação vigente no período autuado) e no
Anexo I da IN RFB n° 1.436/2013, a Impugnante, mesmo não tendo a
referida atividade como principal (com maior receita auferida ou esperada),
tem direito de optar pelo recolhimento da CPRB.
Portanto improcedente a argumentação da defesa.
Valores divergentes de glosa
Aduz a impugnante que a glosa foi superior a compensação efetuada em razão da
desoneração da folha. Entretanto, analisando-se as planilhas, fls. 37 a 41, das
competências janeiro a março de 2017 e agosto de 2017, que traz o detalhamento
dos valores compensados glosados, não se encontra nenhuma diferença dos
valores apurados em cada uma das FILIAIS. A planilha apurada com os dados
fornecidos pelo contribuinte está registrada no sistema GFIPWEB e não cabe
nenhum reparo.
RESPONSABILIDADE POR ATOS PRATICADOS PELOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
Com relação aos sócios-administradores, representantes de pessoas jurídicas, foi
imputada responsabilidade em razão de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, no que dispõe o artigo 135, inciso III, do CTN, nos TSPS de Folhas 557/561 – Sergio Fraga Farias,
folhas 562/565 – Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro e folhas 566/570 Leonardo Pedreira Lapa
de Barros.
Quanto à responsabilidade solidária, a decisão da DRJ foi pelo reconhecimento da
responsabilidade dos administradores, conforme acórdão da impugnação, abaixo:
Conforme já dito, ao contrário do alegado, houve falsidade na declaração, uma
vez que foi compensada rubrica cuja decisão judicial foi pela incidência da
contribuição previdenciária e, quanto à parte não passível da incidência dessa
contribuição, a decisão judicial foi pela compensação apenas após o trânsito em
julgado. Vale salientar que tal situação foi descrita pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, correta a imputação de responsabilidade solidária aos sócios
administradores da empresa autuada, uma vez que houve contrariedade ao art.
170-A do Código Tributário Nacional, dispositivo legal o qual deveria ter sido
aplicado conforme decisão do Poder Judiciário ao qual a própria contribuinte
recorreu. Assim, correta a Autoridade Fiscal ao fundamentar a responsabilização
dos administradores no 135, III, do Código Tributário Nacional.
No entanto, discorda-se por entender que a imputação da responsabilidade
solidária aos administradores exige a demonstração a individualização das condutas com relação
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
9
aos fatos geradores dos quais se origina o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se
imputa.
Foi atribuída responsabilidade solidária a Sergio Fraga Farias, Luis Eduardo
Albuquerque Chamadoiro e Leonado Pedreira Lapa de Barros, administradores da autuada, com
fundamento no artigo 135, III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Os recorrentes pleiteiam o afastamento da solidariedade, alegando que somente
poderiam ser responsabilizados com demonstração de que praticaram atos com excesso de
poderes ou infrações à lei, contrato social ou estatutos.
De início, há que se verificar se houve individualização das condutas dos
recorrentes.
Nesse sentido, embora as pessoas elencadas pela fiscalização possuam poderes de
direção, não é esta condição, por si só, suficiente à conclusão de que todas as condutas imputadas
à pessoa jurídica decorram da determinação de tais pessoas físicas. A imputação de
responsabilidade solidária com fundamento no artigo 135, III do CTN exige a demonstração de
atos específicos praticados pelos administradores que, de fato, abusem do seu poder de direção e
controle.
A solidariedade nesse caso, decorre de atos que ultrapassam a gestão ordinária e
que assim, dão causa não somente ao lançamento tributário, mas também à imposição de
responsabilidade a essas pessoas físicas. Para tanto, é preciso que sejam apontados e
individualizados os atos praticados, os quais irão sustentar a solidariedade atribuída. Tal
individualização assume especial importância quando, como no caso concreto, a solidariedade é
imputada a diversos administradores, pois nessa situação apenas a individualização das condutas
permitiria identificar os atos praticados por cada um desses administradores.
Quanto a isso, a fiscalização não cumpriu com o ônus que lhe competia, conforme
se verifica no Relatório Fiscal, no item referente ao administrador Sergio Fraga Farias, que é
replicado aos demais, em que discorre sobre responsabilidade solidária:
Conforme já dito, ao contrário do alegado, houve falsidade na declaração, uma
vez que foi compensada rubrica cuja decisão judicial foi pela incidência da
contribuição previdenciária e, quanto à parte não passível da incidência dessa
contribuição, a decisão judicial foi pela compensação apenas após o trânsito em
julgado. Vale salientar que tal situação foi descrita pela Autoridade Fiscal.
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
10
Dessa forma, correta a imputação de responsabilidade solidária aos sócios
administradores da empresa autuada, uma vez que houve contrariedade ao art.
170-A do Código Tributário Nacional, dispositivo legal o qual deveria ter sido
aplicado conforme decisão do Poder Judiciário ao qual a própria contribuinte
recorreu. Assim, correta a Autoridade Fiscal ao fundamentar a responsabilização
dos administradores no 135, III, do Código Tributário Nacional.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no curso
da ação fiscal iniciada em 10/03/2014, após análise do Contrato Social da PRONTO
EXPRESS LOGISTICA LTDA, a fiscalização responsabilizou pessoalmente os
administradores da empresa pelos créditos previdenciários lançados: AIOP—
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA - DEBCAD: : 51.067.594-8 e AIOP — MULTA
ISOLADA - DEBCAD: 51.067. 595-6, que compõem o processo: 10.580-
729.576/2014-36 com base no art. 135 do CTN - Código Tributário Nacional,
transcrito a seguir:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – (...)
II - (...)
III – (...) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Destaca-se que os Autos de Infração supracitados foram lavrados em decorrência
de a Empresa realizar compensação indevidamente.
A Empresa impetrou mandado de segurança coletivo requerendo a concessão de
liminar suspendendo o pagamento de contribuição previdenciária sobre as
seguintes rubricas: férias, adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias,
salário maternidade e dos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, alegando
não existir prestação de serviço nestas circunstâncias, não tendo tais rubricas
natureza jurídica de salário.
Além do pedido de suspensão do pagamento, a Empresa requereu o direito de
realizar compensação dos valores recolhidos relativos a tais rubricas nos últimos
dez anos, corrigidos monetariamente.
Em Decisão Judicial proferida pelo Juiz Federal substituto da 100 Vara, Ailton
Schramm de Rocha, em 26 de janeiro de 2010, foi julgado como improcedente o
pedido de não incidência e compensação em relação às rubricas: férias, salário
maternidade, julgando procedente o direito de compensação das rubricas:
adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias, e dos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, ressaltando que tal
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
11
direito seria viável somente após o disposto no artigo 170-A da Lei n° 5.172,
Código Tributário Nacional.
Em Decisão Judicial proferida pelo Juiz Federal Cleberson José Rocha, em 26 de
agosto de 2011, o mesmo ratificou a decisão emitida pelo juiz Ailton Schramm de
Rocha:
"No caso a compensação é para o futuro e sendo as contribuições incidentes
sobre a remuneração paga, estão abrangidas pela vedação de compensação pelo
art. 74 da Lei 9.430/96 e só podem ser compensadas com contribuições de
mesma espécie, a saber, aquelas previstas nas alíneas "a", "h" e "c" do parágrafo
único do art. 11 da Lei 8.212/91.
De outro lado, considerando que a compensação será devida nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 170 do
CTN e art. 89 da Lei 8.212/91), devem ser observadas as regras infralegais
relativas ao procedimento da compensação que, nos termos dos arts. 34 a 39, 44
a 47 e 70 a 71 da IN 900/2008, demandam prévia habilitação administrativa.
Sendo assim, correta a sentença que aplicou a regra do art. 170-A do CTN, não
merecendo provimento o recurso adesivo da parte impetrante neste ponto."
Desta forma, a Empresa desrespeitou a regra do art. 170-A do CTN, além da
decisão judicial que determinou aguardar o Trânsito em Julgado em relação a
rubrica: adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias, quando realizou
compensação desta rubrica.
A Empresa efetuou a compensação de valores correspondentes às rubricas Férias
e Salário Maternidade, descumprindo as decisões judiciais que consideraram tais
rubricas como salarial de contribuição previdenciária.
Reza o artigo 170-A do Código Tributário Nacional:
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp n" 104, de 10.1.2001)"
Observando-se assim, que as compensações só poderiam ser feitas após o
trânsito em julgado da sentença. Desta forma, a Empresa desrespeitou a regra do
art. 170-A do CTN, além da decisão judicial que determinou aguardar o Trânsito
em Julgado em relação a rubrica: adicional de 1/3 (um terço) constitucional de
férias, quando realizou compensação desta rubrica sabendo que não tinha o
direito naquele momento. A Empresa efetuou a compensação de valores
correspondentes às rubricas Férias e Salário Maternidade, descumprindo as
decisões judiciais que consideraram tais rubricas como salarial de contribuição
previdenciária
Dessa forma, o Administrador da PRONTO EXPRESS LOGISTICA LTDA, Sr. SÉRGIO
FRAGA FARIAS, responderá solidariamente pelo tributo devido à Receita Federal
do Brasil apurado nos processos acima identificados, consoante dispõe o
supramencionado ato legal.
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
12
Esta auditoria foi desenvolvida na modalidade fiscalização, tendo sido iniciado
através do MPF — Mandato de Procedimento Fiscal - fiscalização n°
0510100.2013.01129 código de acesso 11819289, com o Termo de Inicio
Procedimento Fiscal — TIPF entregue em 10/03/2014 através do qual foram
solicitados os diversos documentos a serem examinados durante o Procedimento
Fiscal.
Fica o sujeito passivo solidário CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata
os Auto de Infração lavrados na data de 11.12.2014, contra o sujeito passivo
PRONTO EXPRESS LOGISTICA LTDA. cujas cópias estão anexas com o presente
Termo
Como se vê, não há o apontamento concreto e individualizado dos atos que teriam
sido praticados por cada um dos responsáveis solidários.
Ainda sobre o tema, convém trazer ao presente voto, o Parecer PGFN/CRJ/CAT
55/2009, que aprecia a aplicabilidade do artigo 135 do CTN, sendo delineado nos seguintes
termos:
Trata-se de consulta formulada a este Procurador pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional a respeito da natureza da responsabilidade tributária dos
administradores – sócios ou não – das sociedades limitadas e das sociedades
anônimas, derivada da aplicação do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
2. O propósito da consulta formulada é, firmando a natureza da responsabilidade
derivada da aplicação do art. 135, III, do CTN, fixar, com segurança, as
consequências administrativas e processuais do reconhecimento dessa natureza.
As considerações referentes às sociedades limitadas e sociedades anônimas são
plenamente aplicáveis aos administradores da instituição autuada e, dentre as
conclusões apresentadas ao final do referido parecer, cumpre destacar:
106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do presente
Parecer:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de “gerente”
(administrador), e não da sua condição de sócio; b) A responsabilidade do
administrador, por força do art. 135 do CTN, na linha da jurisprudência do STJ, é
subjetiva e decorre de prática de ato ilícito; (...).
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive em
precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o “sócio” só
pode ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de gerência e se
tiver praticado ato ilícito no exercício dessa gerência, na forma do art. 135, III, do
CTN; (...).
Há precedentes no CARF que corroboram este entendimento em que os sócios são
responsabilizados exclusivamente pelos atos da pessoa jurídica sem a individualização da conduta,
Fl. 5739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
13
como no caso do acórdão 9202-010.678, recurso especial, de 26/04/2023, Relator, João Victor
Ribeiro Aldinucci:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
Deve ser afastada a solidariedade dos sócios e administradores, quando
inexistente comprovação de violação de lei, contrato social ou estatutos, e
quando inexistente a individualização das condutas em relação a determinados
lançamentos.
Trecho do voto:
Como se vê no relatório fiscal, a autoridade lançadora basicamente se fiou nas
condutas ilícitas perpetradas pela pessoa jurídica e na condição de
administradores dos sujeitos passivos, sem, todavia, atentar-se para a
pessoalidade do ato ilícito, o que viola o precedente acima, julgado sob o regime
da repercussão geral e de reprodução obrigatória pelos Conselheiros do CARF:
Ademais, a autoridade fiscal não comprovou o interesse comum dos sujeitos
passivos solidários no fato gerador, visto que, como já dito, fiou-se isoladamente
na ilicitude praticada pela pessoa jurídica e na circunstância de que os solidários
seriam seus administradores. Ora, o agente lançador acabou por ignorar que a
pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria e que o seu patrimônio não se
confunde com o patrimônio de seus sócios, acionistas, diretores, gerentes etc. As
pessoas jurídicas somente praticam seus atos através de seus representantes
legais, mas isso não quer dizer que as pessoas físicas sejam sempre solidárias ou
responsáveis. A admitir-se tal generalização, nem haveria necessidade do
regramento constante do citado art. 135.
A extensão da relação jurídico-tributária a uma determinada pessoa requer a
ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização
de todas as circunstâncias legais atinentes à solidariedade ou à responsabilidade.
Dito de outra forma, a solidariedade ou a responsabilidade pressupõem a regra
matriz de incidência e a regra matriz de solidariedade ou responsabilidade, cada
uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos próprios (contribuintes,
solidários, responsáveis, etc), não tendo a autoridade fiscal logrado êxito em
demonstrar a existência dos pressupostos legais da solidariedade
Cita-se aqui também, trecho da Declaração de Voto contida no acórdão 2102-
003.786, de autoria do conselheiro, Yendis Rodrigues Costa:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
14
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta No que toca à sujeição passiva das
pessoas físicas, para reafirmar posição que já manifestei em outras ocasiões,
notadamente no Acórdão no 2102-003.544 – 2a Seção / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, que:
“não é possível atribuir infração à lei, com o fito de promover a responsabilização
solidária, sem que antes se tenha identificado precisamente a conduta individual
caracterizadora da autoria, sem argumentos ou premissas de cunho genérico”.
Naquela oportunidade, estabeleci como premissas essenciais: (i) a identificação
da função efetivamente exercida pelo pretenso responsável; (ii) a individualização
da conduta com excesso de poderes ou infração normativa; (iii) o
estabelecimento do nexo de causalidade entre o ato e a obrigação tributária; e
(iv) a apresentação de provas ou, no mínimo, indícios robustos que sustentem a
imputação.
No presente caso, a imputação limita-se a afirmar que “a Empresa efetuou a
compensação de valores correspondentes às rubricas Férias e Salário Maternidade, descumprindo
as decisões judiciais”. Tal narrativa não descreve ato ilícito específico, data, circunstâncias ou
conexão causal com o fato gerador, de cada sócio, tratando-se de presunção derivada do cargo. À
luz do art. 112, III, do CTN, a dúvida quanto à autoria deve ser resolvida em favor do acusado,
afastando-se a aplicação do art. 135, III.
Portanto, em que pese a possibilidade de os administradores da pessoa jurídica
serem responsabilizados solidariamente, não é possível atribuir infração à lei, com o fito de
promover a responsabilização solidária, sem que antes se tenha identificado precisamente a
conduta individual caracterizadora da autoria, sem argumentos ou premissas de cunho genérico
Por tal fundamento, afasta-se a responsabilidade solidária atribuída a Sergio Fraga
Farias, Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro e Leonado Pedreira Lapa de Barros.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto: a) por negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte;
e b) por dar provimento ao recurso voluntário dos coobrigados Sergio Fraga Farias, Luis Eduardo
Albuquerque Chamadoiro e Leonado Pedreira Lapa de Barros, exclusivamente para afastar a
imputação da responsabilidade solidária atribuída a referidos sócios

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 5741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.309 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724427/2020-29
15

Fl. 5742
DF CARF MF
Original